Tribunal: TJMT
Processo: 1001432-72.2023.8.11.0091
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001432-72.2023.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ANA LUIZA MAZZO - CPF: 999.337.801-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DO ADVOGADO CONSTÍTUDO. PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1o DO ART. 485 DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
RECURSO
PROVIDO.

1.

A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ.

2.

A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico, para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

3.

Sentença desconstituída. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) – 1001432-72.2023.8.11.0091

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
.

APELADO: ANA LUIZA MAZZO
.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde,
Dr. Lawrence Pereira Midon
que, nos autos da Ação de execução por título extrajudicial n. 1001432-72.2023.8.11.0091 ajuizada em desfavor de
ANA LUIZA MAZZO
, julgou extinto o processo sem o julgamento do mérito, por abandono do autor, nos termos do artigo 485, III, do CPC (Id. 246496176).

Em suas razões recursais, o apelante defende que a sentença é passível de reconhecimento de nulidade, em razão de não ter ocorrido intimação do patrono da parte autora para manifestar acerca da certidão negativa do oficial de justiça (Id. 246496172), via DJE - Diário da Justiça Eletrônico. Aduz ainda, a ausência de intimação pessoal do autor para suprir a falta nos termos do art. 485, §1o, do CPC, por não ocorrer falta de interesse e abandono da causa.

Por fim, requer a nulidade da r. sentença para determinar o retorno dos autos à instância de origem, para o regular processamento (Id. 246496184).

A parte apelada, por sua vez, não apresentou contrarrazões, uma vez que não integra a relação processual (Id. 246496188).

Preparo recursal recolhido em Id. 246686669.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se de Ação de execução por título extrajudicial proposta pela
C
OOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
,
em desfavor da executada
ANA LUIZA MAZZO
, objetivando receber o crédito concedido por meio da cédula de crédito bancário n. C010349193, celebrado em 09.11.20, no valor originário de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), que deveria ser pagos
em 36 (trinta e seis) parcelas, a
qual afirma não ter sido adimplida.

No caso em exame, em ato ordinatório de Id. 246496173, promoveu-se a intimação do patrono do autor para manifestar acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça, no prazo de 15 (quinze) dias. Em sequencia, reiterou-se a intimação do autor, para manifestar-se em relação à mesma certidão negativa de citação infrutífera (Id. 246496174).

Após, sobreveio a sentença objurgada, que diante da inércia do apelante em promover os atos e diligências que lhe competiam, julgou extinto o processo, com base no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil (Id. 246496176).

Contra tal decisão se insurge o apelante.

Pois bem
.

O recurso comporta acolhimento
.

É fato incontroverso que a extinção do processo sem julgamento do mérito, é uma sanção imposta à parte que abandona a causa em que persegue a tutela de seu próprio interesse, e que para caracterizar esse abandono, a lei processual exige expressamente a prévia intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC,
in verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR NÃO PROMOVER OS ATOS E AS DILIGÊNCIAS QUE INCUMBEM AO AUTOR, ABANDONANDO A CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS (ART. 485, III, DO CPC) AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. EXIGÊNCIA DO § 1° DO ART. 485 DO CPC. SENTENÇA CASSADA
.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO PROVIDO
. I
nexistindo intimação pessoal da parte (§ 1o, art. 485, CPC), torna-se inviável reconhecer o abandono de causa e a manutenção da sentença por fundamento diverso, pois a inobservância dessa imposição legal gera nulidade da decisão, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento. (RAC n. 1003448-52.2023.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 05/07/2023)”
.

Ademais, desde a vigência da Resolução n. 05, de 18-5-2022, do Órgão Especial, este Tribunal de Justiça instituiu que a partir de 21-6-2022, seria adotado o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de comunicação oficial, publicação e divulgação dos atos judiciais cuja ciência não exija vista pessoal, em processos que tramitam no sistema PJe 1o e 2o graus, nos termos da Resolução 455/2022 do CNJ, substituindo desde então o DJE – Diário de Justiça Eletrônico.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA DAR ANDAMENTO NO FEITO.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO
.
A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1o, do artigo 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tal ato, a sentença deve ser anulada.
(RAC n. 1001138-39.2019.8.11.0033, 3a Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 22.11.2023)”
.

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO
.
A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se “houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE para dar andamento ao feito, conforme preceitua o inciso III e o § 1.o do artigo 485 do Código de Processo Civil, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada
. (RAC n. 1001653-45.2022.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 25.07.2023)”
.

No caso em espécie, a determinação deixou de ser cumprida, pois, não houve a intimação do advogado constituído nos autos, via publicação eletrônica no DJEN para promover o andamento do processo, sob pena de extinção por abandono da causa. Não houve a sua publicação no DJEN, conforme determina a Resolução acima.

Em consulta à aba expedientes do PJE, constata-se que a referida intimação foi disponibilizada apenas para fins de intimação pessoal do apelante.

Vê-se, portanto, que, mesmo o apelante sendo grande demandante, não houve intimação em nome de nenhum dos seus advogados cadastrados. Posto isso, é claro o prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa ao apelante/autor.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA. INTIMAÇÃO REALIZADA APENAS NO PJE. SEM OS NOMES DOS ADVOGADOS CADASTRADOS. INVÁLIDA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO VIA DJE. OMISSÃO VERIFICADA. VÍCIO SANADO. RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INGRINGENTES
.
Reconhecido o vício, é caso de dar provimento ao recurso para atribuir-lhe efeitos infringentes e sanar a omissão arguida, porquanto é inválida a intimação realizada apenas no PJE sem os nomes dos advogados cadastrados.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Desa. Serly Marcondes Alves, AP 1000290-07.2022.8.11.0014, julgamento em: 14-05-2024)”
.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, DO CPC). INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR NÃO REALIZADA. REQUISITO EXIGIDO NO §1o DO MESMO DISPOSITIVO.
RECURSO PROVIDO
. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito (art. 485, III e §1o, do CPC).
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1000049-45.2022.8.11.0107, julgamento em: 27-02-2024)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS.
RECURSO PROVIDO
.
A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ. São nulos os atos processuais praticados sem intimação do advogado
(art. 280 do CPC
).
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1018016-02.2023.8.11.0000, julgamento em: 20-10-2023)”.

Observa-se que, somente a partir do dia
08.07.2024
,
após a sentença que extinguiu o processo
, é que o advogado da parte autora, passou a ser devidamente intimado dos atos processuais.

Assim, para evitar maior prejuízo e embasado em princípios constitucionais,
não
merece prosperar a sentença.

Pelo exposto,
PROVEJO
o recurso
, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.

Deixo de fixar honorários diante da anulação da sentença.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024